Tribunal: STF
Processo: HC 205810
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no RHC 146.901/SP - eDOC 9):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REALIZAÇÃO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. PEDIDO DA DEFESA. ANUÊNCIA DA ACUSAÇÃO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ENTENDIMENTO DAS PARTES. DECISÃO DO JUÍZO. NÃO VINCULAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Estando devidamente fundamentada a decisão de indeferimento de prova requerida, bem como não demonstrado objetivamente prejuízo decorrente da preterição da prova, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa. Ademais, o fato de a acusação ter anuído com o pedido da defesa de produção da prova deve ser sopesado, mas não vincula a decisão do Juízo a quo, sobretudo em razão do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido 
    Alega-se que: a) o recorrente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, cc art. 40, VI, da Lei de Drogas; b) a defesa requereu a instauração de incidente de dependência toxicológica, pois o recorrente declarou fazer uso de maconha em solo policial; c) mesmo sem oposição do Ministério Público à instauração do incidente, o juiz indeferiu o pedido. 
    Busca-se, liminarmente, a imediata suspensão da ação penal, bem como seja determinada a imediata instauração de incidente de dependência toxicológica. No mérito, pede-se a confirmação da liminar quanto à determinação de instauração do incidente.
    A liminar foi indeferida.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Inicialmente, observo que a discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória, em verdade, decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 
    A teor do artigo 251 do CPP, incumbe “ao juiz prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos,” bem como o indeferimento de medidas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, §1°, CPP). 
    Nesse sentido: 
    Não há um direito absoluto à produção de prova, facultando o art. 400, § 1.º, do Código de Processo Penal ao juiz o indeferimento de provas impertinentes, irrelevantes e protelatórias. Cabíveis, na fase de diligências complementares, requerimentos de prova cuja necessidade tenha surgido apenas no decorrer da instrução. Em casos complexos, há que confiar no prudente arbítrio do magistrado, mais próximo dos fatos, quanto à avaliação da pertinência e relevância das provas requeridas pelas partes, sem prejuízo da avaliação crítica pela Corte de Apelação no julgamento de eventual recurso contra a sentença. (HC 100.988, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15.05.2012. 
    O princípio do livre convencimento racional, previsto no § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. (RHC 126.853 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.08.2015). 
    É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes. (HC 116.989, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.03.2015). 
    O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal. (RHC 120.551, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08.04.2014).
    No caso concreto, o pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica foi indeferido nestes termos (eDOC 3, p. 15 - grifei):
    Indefiro a instauração de incidente de dependência toxicológica. Primeiro, porque não há nenhum indício de dependência nos autos. Segundo, porque o réu negou a propriedade da cocaína encontrada. Terceiro, porque o réu apenas alegou que havia fumado maconha, o que não guarda relação com o cocaína aprende e nem representa indício de dependência. 
    Como se vê, o indeferimento da instauração do incidente foi devidamente motivado. Eventual divergência com entendimento adotado pelo Juízo de origem, em relação à pertinência e relevância da prova requerida, demandaria o reexame de fatos e provas, o que seria inviável na via estreita do habeas corpus. 
    Não cabe, portanto, a esta Suprema Corte determinar a realização de provas indeferidas pelo Juízo da causa por decisão devidamente fundamentada.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe conceder a ordem. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente